Tribunal: TJES
Processo: 0001008-84.2022.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001008-84.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: T. S. R. e outros (4)
RECORRIDO: ALEXSANDRA TRINDADE SOARES e outros (6)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001008-84.2022.8.08.0020

RECORRENTE: ALEXSANDRA TRINDADE SOARES E OUTROS; DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO: ALEXSANDRA TRINDADE SOARES E OUTROS; DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso inominado da parte autora não conhecido face à manifesta deserção. Recurso inominado da autarquia ré conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora. Isenção legal de preparo conferida à fazenda pública autárquica.

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA ES-484. INTERDIÇÃO DE PONTE. INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE TERRA NO MEIO DA PISTA DE ROLAMENTO SEM QUALQUER SINALIZAÇÃO OU ILUMINAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO (
FAUTE DE SERVICE
). NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONDUTOR POR EXCESSO DE VELOCIDADE AFASTADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL TÉCNICO CAPAZ DE COMPROVAR A CONTRIBUIÇÃO CAUSAL EFICIENTE DA VELOCIDADE PARA O SINISTRO. ÔNUS DA REQUERIDA (ART. 373, II, DO CPC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS ANTE A ANGÚSTIA, AFLIÇÃO E TEMOR VIVENCIADOS POR TODA A FAMÍLIA EM VEÍCULO SINISTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 1.000,00 POR AUTOR MANTIDO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSO AUTORAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA AUTARQUIA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a petição inicial que o esposo da primeira autora e pai dos demais autores, em companhia dos autores, sofreram um acidente no dia 04/03/2022 na rodovia ES/484 no Km 5, em razão de um monte de terra que foi colocado no meio da pista pelos responsáveis da obra da ponte, próxima ao local dos fatos. Revela que não havia nenhuma sinalização e a terra era da cor do asfalto, inviabilizando a reação do motorista. Assim, o esposo da autora colidiu com seu carro de frente, sendo lançado por cima e derrapando na pista. Requereu ao final a condenação dos requeridos a indenizar os autores por danos morais no valor de R$ 15.000,00.”

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Município de Guaçuí/ES, ante o acolhimento da prefacial de ilegitimidade passiva. No mérito, julgou procedente a pretensão da exordial para condenar o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, e subsidiariamente o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais a cada um dos autores (Alexsandra Trindade Soares, Victor Augusto Soares Rocha, Gabryel Soares Rocha e Thyago Soares Rocha), corrigido e acrescido de juros moratórios. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o julgado foi integrado para rejeitar a tese de culpa concorrente por insuficiência probatória, mantendo-se incólume o dispositivo condenatório.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados. Os autores pretendem a reforma do julgado limitando-se a pugnar exclusivamente pela majoração do quantum indenizatório para o patamar de R$ 3.750,00 por demandante, totalizando R$ 15.000,00. Por sua vez, a autarquia ré (DER-ES) recorre alegando excludente de responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, a atenuação do dever de indenizar por culpa concorrente, ao argumento de que o condutor do automóvel trafegava a velocidade superior a 100 km/h em trecho cujo limite regulamentar máximo era de 60 km/h, conforme suposta confissão em rede social.

Prefacialmente, o recurso inominado interposto pela parte autora não ultrapassa o juízo de prelibação. Devidamente intimada para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a parte recorrente demandante deixou o prazo transcorrer
in albis
, o que ensejou o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e a determinação de recolhimento do preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Diante do não recolhimento tempestivo das custas do recurso, impõe-se o reconhecimento da deserção, obstaculizando o conhecimento da peça recursal autoral, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 2 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Quanto ao recurso aviado pelo DER-ES, a sentença de primeiro grau, integrada pela decisão dos embargos declaratórios, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

No mérito do inconformismo da autarquia, cuida-se de apurar a responsabilidade civil do Estado em decorrência de ato omissivo, materializado na ausência de sinalização de obstáculo na via. Para a configuração do dever de indenizar por omissão estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva ou culpa do serviço público, exigindo-se a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da negligência administrativa.

No caso sob crivo, restou sobejamente delineado pelo caderno processual (mídias eletrônicas, fotografias e boletim de ocorrência) que o sinistro rodoviário decorreu diretamente de um volumoso montante de terra depositado sobre a pista de rolamento da Rodovia ES-484 sem nenhum tipo de balizamento, placas de alerta ou sinalização luminosa noturna, possuindo ademais coloração idêntica à do asfalto. Evidente, portanto, o grave descumprimento do dever legal da autarquia de zelar pelas condições de segurança da malha rodoviária sob sua circunscrição.

Não prosperam as alegações de culpa exclusiva do condutor ou de culpa concorrente baseadas no suposto excesso de velocidade. Conforme correta distribuição do ônus probatório, competia ao requerido demonstrar o fato modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC). Ocorre que a mera alegação de postagem em rede social, desacompanhada de contextualização técnica ou de laudo pericial oficial descritivo que atestasse que a velocidade foi o fator decisivo e eficiente para a colisão com o obstáculo imprevisível camuflado na pista, é insuficiente para caracterizar a proporção da concorrência de causas.

À míngua de suporte pericial qualificado técnico capaz de afastar a causalidade primária da falta do serviço, a ausência absoluta de sinalização da barreira de terra subsiste como a causa imediata, preponderante e determinante para a ocorrência do acidente automobilístico.

Os danos morais evidenciam-se
in re ipsa
, emanando do evidente estado de angústia, aflição e legítimo temor pela integridade física suportados por uma família inteira, incluindo crianças em tenra idade, presas no interior de um veículo sinistrado em rodovia rural. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo originário no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor mostra-se prudente, razoável e moderado, cumprindo a função meramente compensatória e pedagógica da verba sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pelos autores, ante a manifesta deserção, e CONHEÇO do recurso interposto pela autarquia requerida para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos.

Condeno o DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor consolidado da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, observada a isenção legal referente às custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)